Tribunal: TJDFT
Processo: 0753349-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora dos vencimentos mensais do executado em execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do executado, relativizando a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC dispõe que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios são impenhoráveis, salvo exceções previstas no § 2o do art. 833.
4. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade das verbas salariais para pagamento de dívida não alimentar, desde que preservadas as condições para subsistência digna do devedor e de sua família.
5. Caso concreto em que a medida constritiva de penhora de 5% dos proventos de aposentadoria do executado se mostra razoável e proporcional, não comprometendo a subsistência digna do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “Admite-se a relativização da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, desde que preservadas as condições para subsistência digna do devedor e de sua família.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV, § 2o. CF/1988, art. 5o, LXXVIII. CC, art. 113.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, Rel. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023, p. 24.05.2023. TJDFT, Acórdão 1326533, 07460308520208070000, Rel. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, p. 29.03.2021.